Tribunal: STF
Processo: ARE 1591254
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO ATRAVESSADA QUE SUSCITA ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE, MATÉRIA QUE JÁ FREQUENTOU OS ANTERIORES EMBARGOS À EXECUÇÃO. DESCABIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL em face de decisão que, em sede de cumprimento de sentença requerido pelo MUNICÍPIO DE TACARATU/PE, rejeitou a alegação da executada acerca da ilegitimidade ativa do ente municipal para exercer pretensão executória decorrente de título formado em ação coletiva manejada pela AMUPE - Associação dos Municípios de Pernambuco.
2. O recurso da União aborda tema já bastante analisado pela egrégia Segunda Turma deste Tribunal, no sentido de que há uma diferença entre os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMUPE - Associação dos Municípios de Pernambuco, cuja assembleia fez alusão à necessidade de os Municípios representados na assembleia assinarem a ata e os cumprimentos de sentença que decorrem da ação coletiva da AMA - Associação dos Municípios de Alagoas, cuja autorização dada em assembleia não exigiu a assinatura dos representantes dos entes municipais associados (Precedente: TRF5. 2ª Turma. AGTR0802532-68.2018.4.05.0000, Rel. Desembargador Federal Paulo Roberto de Oliveira Lima. Data do julgamento: 27/08/2019).
3. É certo, outrossim, que no caso presente, de acordo com o recurso da União, o juízo considerou descabida a alegação de ilegitimidade, porque já frequentara os Embargos à Execução que UNIÃO ajuizara oportunamente. Por seu turno, também é verdade que a agravante alega que: 
Nos embargos à execução, o fundamento foi a ausência de legitimação extraordinária de terceiro, já que o município-autor não pode se beneficiar de ação da qual não foi parte. 
Já, na execução, da qual versa o presente agravo de instrumento, a alegação foi diferente, e estava embasada em precedente de repercussão geral. 
4. Sucede que o processo é um caminhar para frente, e, assim, tema já enfrentado nos embargos não poderia ser ressuscitado em momento posterior na mesma relação processual. A pretensão da executada é revolver matéria que já frequentou os embargos à execução por ela apresentados oportunamente, é dizer, a questão relativa à ilegitimação do município para exercer pretensão executória em face de título formado em ação manejada pela associação. Trata-se de idêntica alegação, a de ilegitimidade ou de impossibilidade de exercício de pretensão executória, ainda que agora se sustente existir outro embasamento.
5. A inconformidade da executada, agora, só poderá frequentar oportunamente ação autônoma de impugnação de decisão judicial, quando transitar em julgado os embargos à execução que, ao que noticia o município, ainda tramita em instâncias excepcionais.
6. Agravo de instrumento desprovido.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXI, XXXV, LIV, LV; 37, caput; 93, IX da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 18 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente